Tribunal: TJBA
Processo: 8055004-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055004-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELAINE SOUSA SANTOS Advogado(s): LEONARDO ALVES GONCALVES, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ÓLEO DE CANNABIS (TERRAMED OIL) 6000MG FULL SPECTRUM. FIBROMIALGIA E TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA. DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 8.080/1990. RESOLUÇÃO RDC 327/2019 DA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 1.161 DO STF PREENCHIDOS. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FALHA TERAPÊUTICA DAS MEDICAÇÕES CONVENCIONAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de todos e dever do Estado. 2. A Lei Federal 8.080/1990 assegura acesso integral às ações de saúde, incluindo assistência terapêutica e farmacêutica. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.657.156/RJ (Tema 106), fixou requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.165.959/SP (Tema 1.161), assentou que cabe ao Estado fornecer medicamento sem registro na ANVISA quando há autorização excepcional de importação. 5. Demonstrado por relatório médico que a impetrante apresenta fibromialgia e transtorno de ansiedade generalizada, tendo sido submetida a tratamentos convencionais do SUS sem sucesso terapêutico. 6. A prescrição do óleo de cannabis decorre da falha terapêutica dos medicamentos padronizados. 7. A hipossuficiência financeira resta comprovada, não possuindo a impetrante condições de arcar com o custo do medicamento. 8. A Resolução RDC 327/2019 da ANVISA regulamenta a importação excepcional de produtos à base de Cannabis, encontrando-se a impetrante devidamente cadastrada. 9. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. 10. Segurança concedida para determinar ao Estado da Bahia o fornecimento do medicamento prescrito. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8055004-31.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELAINE SOUSA SANTOS e como impetrados ESTADO DA BAHIA e SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator, Salvador/BA,11 de junho de 2026. Francisco de Oliveira Bispo Juiz Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 26 Relator .